Tribunal: TJDFT
Processo: 0753388-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753388-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo no 32.159/97), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. O agravante alega que o título exequendo expressamente determinou a aplicação da TR e que a inobservância da coisa julgada implica violação ao art. 5o, incisos XXXVI e LIV, da CR. Entende aplicável a decisão do STJ para o Tema no 905, dos recursos especiais repetitivos. Aduz que qualquer rediscussão relativa aos consectários legais posterior ao trânsito em julgado depende da utilização de recurso próprio ou de ação rescisória, nos termos do que decidido pelo STF quanto Tema no 733, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Menciona que, em processo semelhante, o STJ determinou a devolução dos autos para que se aguardasse o julgamento do Tema no 1.170, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Refere que a ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, proposta pelo Sindireta/DF, foi julgada improcedente, ratificando-se a adoção da TR. Afirma haver urgência, ante as dificuldades na recuperação de valores após eventual pagamento indevido. Sustenta que deve ser aplicada a Selic a partir de 09/12/21. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que se aplique a TR entre julho de 2009 e novembro de 2021, bem como a Selic a partir de 09/12/21, sem anatocismo. Pede, ainda, a suspensão do feito em razão do Tema no 1.170/STF. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, quanto à relevância da argumentação recursal, registre-se que recentes precedentes desta egrégia 4a Turma Cível vêm corroborando os fundamentos exarados na r. decisão agravada, relativamente à correção monetária, por exemplo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA EXARADA NO PROC. 32.159/97 (SINDIRETA - BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO). 1. (...) 2. Trânsito em julgado posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança - Inexigibilidade do índice (TR) fixado no título executivo (CPC 535, §§ 5o e 7o), a ensejar a necessidade de sua substituição pelo IPCA-E” (Acórdão 1788511, 07201707720238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 05/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, o título transitou em julgado em 11/03/20, ou seja, após a citada decisão RE n° 870.947/SE, de sorte que, ao menos em princípio, há de se aplicar o IPCA-E, na esteira dos recentes precedentes desta egrégia 4a Turma Cível. Por outro lado, quanto à alegada urgência, observe-se que não houve determinação de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema no 1.170, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, que trata da questão da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Ademais, enquanto ausente a preclusão, a execução está adstrita ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, §§ 3o e 4o, do CPC, não havendo risco de pagamento a maior. Por fim, observa-se que a planilha de cálculos do credor e a petição inicial do cumprimento de sentença indicam a aplicação da Selic, sem capitalização de juros, a partir de 09/12/21, bem como que a decisão agravada, embora tenha afirmado que deixou de acolher a impugnação, consignou expressamente que se aplica, “a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC” (IDs nos 172190602, 174752497, pág. 3, e 180412332 dos autos de origem no 0710674-67.2023.8.07.0018). Portanto, em análise prefacial, não se vislumbra interesse recursal quanto ao tópico. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Sem prejuízo, intime-se o agravante para justificar o interesse recursal, relativamente à questão da incidência da Selic, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator